Tribunal: TCU
Processo: 017.439/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5262/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.439/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Roberto da Silva Alexandre (XXX.232.548-XX); Diony Estevim de Meira (XXX.265.308-XX); Luciano Kiwamen (XXX.547.378-XX); Marcelo Eduardo Pereira Sgrilli (XXX.388.816-XX); Marcio Valerio Rodrigues de Mattos (XXX.178.938-XX); Renato Pinto Nazario (XXX.685.848-XX); Roger Eduardo Silva Santos (XXX.055.898-XX); Uesclei Costa Santos (XXX.237.718-XX); Ugo Henrique Pereira da Silva (XXX.880.368-XX); Valmir Sergio Bombonatti (XXX.137.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.